Tribunal: TJSP
Processo: 1007658-15.2018.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação. Transporte aéreo internacional. Ação de indenização por danos morais. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes. Honorários recursais incabíveis. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Insurgência de caráter infringente e para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.